Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704615-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA D E S P A C H O Em seu apelo adesivo, MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE SENA requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou prazo para provar a hipossuficiência. Foram acostados aos autos a declaração de hipossuficiência, cópia da página de qualificação da carteira de trabalho e uma conta de luz. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator